Tribunal: TJBA
Processo: 8010447-44.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010447-44.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUIZ ANDRE DA CONCEICAO SANTOS

Advogado(s)
:
LUCIANO ALCANTARA BOMM

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL e outros (10)

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, MARIA JULIA RIBEIRO DINIZ DA HORA, EZIO PEDRO FULAN, MATILDE DUARTE GONCALVES, FABIO DE SOUZA GONCALVES, GUSTAVO LUCAS MACIEL DOS SANTOS, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, FABIO FRASATO CAIRES, MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS, DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO, LAIS ARRUDA MARINI, FELIPE ANDRE DE CARVALHO LIMA, ANTONIO RODRIGO SANT ANA, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, LUIS AUGUSTO MELLO LOBO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. L
EI DO SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. ÔNUS DA PROVA DO COMPROMETIMENTO. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS FEDERAIS. SE
NTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada com fundamento na Lei nº 14.181/2021, pela qual o consumidor pleiteia a repactuação de dívidas de consumo com base na alegada situação de superendividamento, requerendo a preservação do mínimo existencial e a homologação de plano de pagamento judicial.

2. É cediço que uma formalidade comum a todos os recursos é a de que estes sejam fundamentados em confronto com a decisão atacada, expondo-se, de tal maneira, as razões para a sua reforma. Na espécie, o recorrente motivou seu recurso, expondo as razões hábeis à reforma da decisão recorrida, frente ao que nela foi decidido. Preliminar rejeitada.

3. Não é nula a sentença proferida antecipadamente, quando presentes elementos suficientes ao convencimento do Julgador, tornando desnecessária a produção de outras provas, em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, vigorando o princípio do Livre Convencimento, sem configurar cerceamento do direito de defesa, consoante disposição dos arts. 130 e 420, § único do CPC.

4. Não se configura o superendividamento quando a parte autora deixa de comprovar, medi
ante documentação idônea, o comprometimento de sua renda líquida com despesas básicas essenciais, limitando-se a juntar comprovantes de empréstimos e contracheque. A ausência de planilha detalhada com contas de consumo e gastos familiares impede a apuração concreta de sua condição econômica.

5. A fixação do mínimo existencial em R$ 600,00, conforme previsto no art. 3º do Decreto nº 11.567/2023 (com alterações ao Decreto nº 11.150/2022), permanece válida e aplicável, não havendo pronunciamento definitivo do STF na ADPF nº 1.097 que afaste sua constitucionalidade, subsistindo, assim, a presunção de validade das normas em vigor.

6. Alegação de comprometimento do mínimo existencial não acolhida, diante da ausência de prova quanto à sua inobservância no momento do ajuizamento da ação, sendo tal encargo probatório da parte autora.

7. Apelo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010447-44.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante LUIZ ANDRE DA CONCEICAO SANTOS e como apelada CAIXA ECONOMICA FEDERAL e outros (10).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .